Tribunal: TJDFT
Processo: 0749426-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VÍCIO OCULTO. RESTITUIÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS E BLOQUEIO VIA SISBAJUD. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal, cuja pretensão é a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, em razão de vício oculto identificado no objeto adquirido (pulverizador agrícola), com a consequente restituição das quantias pagas, via bloqueio SISBAJUD.
2. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC.
3. Na hipótese, as provas produzidas unilateralmente pelos autores, na via estreita do agravo de instrumento, não evidenciam inequívoco vício oculto identificado no objeto adquirido, sendo necessária a instauração do contraditório para subsidiar a legitimidade da pretensão recursal (art. 373, I, CPC).
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.